Tribunal: TJMT
Processo: 1004803-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
IMPETRANTE: ALCIDES SOUZA BARCELOS MENEZES
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos.
Da análise dos autos, verifica-se que este feito foi distribuído em desacordo com o previsto no art. 17-B, inciso I, "b", do RITJ/MT, uma vez que a competência para julgamento é da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, razão pela qual determino a redistribuição na forma regimental.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora